Tribunal: TJSP
Processo: 1066811-78.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Concessão
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – PROCEDIMENTO COMUM - SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL CIVIL – PENSÃO POR MORTE – BENEFICIÁRIA – MÃE – INDEFERIMENTO – EXISTÊNCIA DE BENEFICIÁRIO PREFERENCIAL – INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO - BENEFÍCIO INDEVIDO.
1. Os pais são dependentes do servidor público para fins de recebimento de pensão por morte se comprovada a dependência

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – PROCEDIMENTO COMUM - SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL CIVIL – PENSÃO POR MORTE – BENEFICIÁRIA – MÃE – INDEFERIMENTO – EXISTÊNCIA DE BENEFICIÁRIO PREFERENCIAL – INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO - BENEFÍCIO INDEVIDO.
1. Os pais são dependentes do servidor público para fins de recebimento de pensão por morte se comprovada a dependência econômica e ausentes beneficiários preferenciais. Ou, existindo beneficiários preferenciais, se houver declaração escrita do servidor instituindo os pais como beneficiários, caso em que concorrerão com os demais (art. 147, IV, § 3o, LC no 180/78).
2. Servidor público falecido que deixou um filho menor, beneficiário preferencial da pensão. Inexistência de declaração instituindo a mãe como beneficiária. Benefício indevido. Sentença reformada. Pedido improcedente. Reexame necessário e recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1066811-78.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelada NEUSA MARIA BERNARDI
ARAÚJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores REBOUÇAS DE
CARVALHO (Presidente sem voto), MOREIRA DE CARVALHO E CARLOS
EDUARDO PACHI.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066811-78.2017.8.26.0114 -Voto no 30.909
2
VOTO No 30.909
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 1066811-78.2017.8.26.0114
COMARCA DE CAMPINAS
APELANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
APELADA: NEUSA MARIA BERNARDI ARAÚJO
Juiz de 1a Instância: Wagner Roby Gidaro
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO

PROCEDIMENTO COMUM - SERVIDOR PÚBLICO

POLICIAL
CIVIL

PENSÃO
POR
MORTE

BENEFICIÁRIA

MÃE

INDEFERIMENTO

EXISTÊNCIA DE BENEFICIÁRIO PREFERENCIAL
INEXISTÊNCIA
DE
DECLARAÇÃO
DO
INSTITUIDOR
DO
BENEFÍCIO
-
BENEFÍCIO
INDEVIDO.
1. Os pais são dependentes do servidor público para fins de
recebimento de pensão por morte se comprovada a
dependência
econômica
e
ausentes
beneficiários
preferenciais. Ou, existindo beneficiários preferenciais, se
houver declaração escrita do servidor instituindo os pais
como beneficiários, caso em que concorrerão com os
demais (art. 147, IV, § 3o, LC no 180/78).
2. Servidor público falecido que deixou um filho menor,
beneficiário preferencial da pensão. Inexistência de
declaração instituindo a mãe como beneficiária. Benefício
indevido. Sentença reformada. Pedido improcedente.
Reexame necessário e recurso provido.
A r. sentença de fls. 120/124, cujo relatório
se adota, declarada a fls. 147, julgou procedente, em parte, o pedido inicial
condenando a ré no pagamento de pensão por morte desde a data da
exclusão do beneficiário obrigatório, acrescidas de correção monetária e
juros de mora, nos termos da Lei 11.960/09 até 25/03/2015 e, a partir de
então, aplicação do IPCA-E e juros de 0,5% ao mês, bem como no
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% da
condenação. Há reexame necessário.

Inconformada
apela
a
SPPREV

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066811-78.2017.8.26.0114 -Voto no 30.909
3
objetivando a reforma do julgado. Para tanto, sustenta, em síntese, a falta
de inscrição da apelada como beneficiária e de prova de dependência
econômica. Subsidiariamente, sustenta que, pese o reconhecimento da
inconstitucionalidade da correção monetária pela TR, a Lei no 11.960/09
deve ser aplicada até a expedição do precatório.
Recurso processado, com contrarrazões,
ausente oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
Respeitado o entendimento do digno juiz
prolator da r. sentença atacada, assiste razão à apelante.
Cuida-se de pedido de condenação no
pagamento de pensão por morte formulado pela mãe do policial civil André
Renato Araújo, falecido em 02 de março de 2017 (fls. 66).
A lei aplicável ao benefício previdenciário
de pensão por morte é aquela vigente à data do óbito do segurado (Súmula
no 340 STJ). Portanto, aplica-se à hipótese dos autos as alterações
introduzidas pela Lei Complementar no 1.012/2007, a qual deu nova redação
ao art. 147 da LC no 180/78, que assim dispõe:
“Artigo 147 - São dependentes do servidor, para fins de recebimento
de pensão:
I - o cônjuge ou o companheiro ou a companheira, na constância,
respectivamente, do casamento ou da união estável;
II - o companheiro ou a companheira, na constância da união
homoafetiva;
III - os filhos, de qualquer condição ou sexo, de idade igual à prevista
na Legislação do Regime Geral de Previdência Social e não
emancipados, bem como os inválidos para o trabalho e os incapazes
civilmente, estes dois últimos desde que comprovadamente vivam sob
dependência econômica do servidor;
IV - os pais, desde que comprovadamente vivam sob dependência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066811-78.2017.8.26.0114 -Voto no 30.909
4
econômica do servidor e não existam dependentes das classes
mencionadas nos incisos I, II ou III deste artigo, ressalvado o disposto no
§ 3o deste artigo.
§ 1o - O enteado e o menor tutelado equiparam-se ao filho desde que
comprovadamente vivam sob dependência econômica do servidor.
§ 2o - A pensão atribuída ao filho inválido ou incapaz será devida
enquanto durar a invalidez ou a incapacidade.
§ 3o - Mediante declaração escrita do servidor, os dependentes a que
se refere o inciso IV deste artigo poderão concorrer em igualdade de
condições com os demais.
§ 4o - A invalidez ou a incapacidade supervenientes à morte do
servidor não conferem direito à pensão, exceto se tiverem início
durante o período em que o dependente usufruía o benefício.
§ 5o - A comprovação de dependência econômica dos dependentes
enumerados na segunda parte do inciso III, no inciso IV e no § 1° deste
artigo deverá ter como base à data do óbito do servidor e ser feita de
acordo com as regras e critérios estabelecidos em norma
regulamentar” (grifei).
Portanto, são dois os requisitos legais para
que os pais recebam a pensão por morte: a) inexistência de beneficiário
preferencial (cônjuge, companheira ou filhos); e b) prova de dependência
econômica em relação ao instituidor do benefício. Ou, havendo beneficiários
preferenciais, desde que haja declaração escrita do servidor instituindo os
pais como beneficiários, caso em que concorrerão com os demais
beneficiários preferenciais.
No caso sub judice, o servidor falecido
deixou como dependente
e beneficiário preferencial
um filho menor,
Victor Gabriel de Oliveira Araújo (fls. 84), a quem foi deferido
administrativamente o benefício de pensão por morte com exclusividade (fls.
67) uma vez que o instituidor do benefício não deixou declaração escrita
instituindo a apelada como beneficiária para que esta pudesse concorrer
com o neto à percepção do benefício.
Aliás, esse o fundamento do indeferimento
do pedido administrativo formulado pela apelada. Tal decisão foi juntada
pela ré em contestação (fls. 73) e tem o seguinte teor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066811-78.2017.8.26.0114 -Voto no 30.909
5
“Indefiro a habilitação ao benefício da Pensão por Morte requerida
pela Sra. NEUSA MARIA BERNARDI ARAUJO, na qualidade de MÃE,
por absoluta falta de amparo legal, uma vez que o ex-servidor
deixou beneficiário obrigatório e a requerente não foi instituída
beneficiária por meio de Declaração de Vontade e/ou Testamento,
nos termos do artigo 147, inciso IV, parágrafo 3o, da Lei
Complementar n.o 180/78, com redação dada pelo artigo 1o, da Lei
Complementar no 1.012, de 05 de Julho de 2007”.
Em suma, em face da existência de
beneficiário preferencial e da ausência de declaração do instituidor do
benefício a apelada não tem direito à pensão por morte, daí a razão do
indeferimento administrativo do benefício.
Por essas razões, dá-se provimento ao
reexame necessário e ao recurso para reformar a r. sentença apelada e
julgar improcedente o pedido inicial condenando-se a apelada no
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o, 3o e 11,
com a ressalva do art. 98, § 3o, ambos do CPC.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator